Tribunal: STF
Processo: RE 1435218
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 9).



    Na origem, MARINA JAYME DE MELO CARDINALI – filha do ex-prefeito da cidade de São Carlos e esposa do atual vice-prefeito -, ajuizou Ação de Indenização por danos morais contra LEANDRO AUGUSTO DO AMARAL, vereador daquele Município. Em síntese, aduziu que foi vítima de difamação e palavras injuriosas por parte do réu, que utilizou o Facebook para postar um vídeo com diversas ofensas à sua honra e imagem, bem como de seu pai e marido.



    Ao fundamento de que a divulgação indevida da imagem da autora vinculada às críticas desabonadoras dotadas de conteúdo ofensivo atingem sua dignidade, uma vez que maculam sua imagem, sobretudo pelo fato do réu ser agente político que se dirige a diversas pessoas, estando presente, portanto, o dever de indenizar, o juízo singular julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora no importe de R$ 5.000,00 (Doc. 6). Segue trecho da sentença (Doc. 6, fls. 1-7):



    “Marina Jayme de Melo Cardinali devidamente qualificada nos autos, ajuizou ação de indenização por danos morais em face de Leandro Augusto do Amaral. 



    Aduz, em síntese, que é filha do ex-prefeito da cidade de São Carlos e esposa do atual vice-prefeito, e que foi vítima de difamação e palavras injuriosas por parte do réu, vereador de São Carlos, que utilizou o Facebook para postar um vídeo (live) com diversas ofensas. Narra que com o pretexto de defender o ex-secretário Edson Ferraz, o réu teria atacado durante dezesseis minutos a honra e a imagem da autora, bem como de seu pai e de seu marido. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe mínimo de R$ 50.000,00.



    [...]



    A hipótese é de procedência do pedido. 



    Reza o artigo 29, inciso VIII da Constituição Federal, que os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, desde que no exercício do seu mandato e na circunscrição do Município, sendo a eles, portanto, aplicada a imunidade material.



    [...]



    No caso em tela o réu publicou em sua rede social críticas à autora, utilizando-se indevidamente de sua imagem. 



    Na degravação do vídeo/áudio ofensivo trazida aos autos (fls.109/114), e não impugnada pelo réu, consta o seguinte trecho: "(...) a Marina Melo se manifestou hoje, numa rádio, falando que São Carlos não precisa de secretário. Ela querendo dar o pitaco dela na política. Primeiro, que não tem condições de dar pitaco em nada da política porque o pai, o ex-prefeito Dagnone de Melo, ladrão, roubou na merenda. (...) O marido, que hoje é vice-prefeito do Airton Garcia, é um vagabundo, um parasita." (fls.109/110)



    Ainda, às fls.110: "(...) vamos ensinar a Marina Melo, filha do ex-prefeito ladrão e esposa do parasita, vagabundo do Giuliano Cardinalli".



    Às fls.111: "(...) óh Marina, você faz esse acesso, pra você aprender quanto que ganha um secretário, um vice-prefeito, mas a sua família, turma de ladrão, nós não vamos deixar voltar pra prefeitura aqui. Essa turma de ladrão, de vagabundo, nós vão vamos deixar entrar."



    Também às fls.111: "(...) ela tá assistindo a live aqui, a Marina Melo. Assiste tudinho, eu quero ver se você tem * para me processar, viu Marina, filha de ladrão, corrupto (...) Aqui o papai bigodão, aqui. Esse aqui é o que roubou quarenta milhões da merenda, esse aqui, ex-prefeito. Esse é o ladrão. Agora, coloca uma foto da Marina Melo pra mim. Coloca uma foto da Marina Melo para o povo conhecer ela. Essa é a filha do ladrão, do ex-prefeito ladrão e esposa do parasita, vagabundo do viceprefeito". (grifo nosso) 



    Às fls.113: "E o seu pai, que tá com os bens bloqueados, escândalo da merenda, escândalo com fazenda, então você não tem moral para nada, Marina". (grifo nosso)



    Ao publicar a manifestação na rede mundial de computadores, o réu cita por diversas vezes o nome completo da autora, vinculando o seu nome ao do pai como ladrão e ao do marido como parasita e vagabundo, inclusive, colocando a foto da autora para que as pessoas pudessem ver quem ela era, e assim deu a sua fala extensão para além do município. O réu alega que apenas utilizou o seu direito de resposta. Contudo, o comentário feito pela autora, que deu ensejo à suposta defesa do réu, foi o seguinte: "Não é necessário nenhum secretário qualificado para nada em São Carlos, pois temos o SUPER E, que entende de todas as áreas e melhor ainda trabalha por apenas sete mil". 



    Existe uma desproporcionalidade entre as condutas aqui verificadas.



    [...]



    Dessa maneira, quando publicou vídeo na rede mundial de computadores, dizendo que a autora: "(...) não é nada. Você é apenas esposa desse vagabundo e filha de um político ladrão, filha de um ex-prefeito que roubou quarenta milhões da merenda. Ponha-se no seu lugar" (fls.114), bem como "agora coloca a foto da Marina Melo, novamente. Essa aqui é a Marina Melo. É bonitinha até, viu Marina, é bonitinha, uma loirinha até que bonita. Não vai dar assédio isso não? Se for dar assédio eu retiro que você é bonita. Aí eu falo que você é feinha, tá. No meu gosto você é bonitinha", evidente que com essa manifestação em rede mundial de computadores, o réu deu-lhe extensão para além dos limites do município, conduta que deixou, portanto, de estar acobertada pela imunidade concedida ao exercício de seu mandato.



    [...]



    No caso dos autos, denota-se que a divulgação indevida da imagem da autora vinculada às críticas desabonadoras dotadas de conteúdo ofensivo atingem sua dignidade, uma vez que maculam sua imagem, sobretudo pelo fato do réu ser agente político que se dirige a diversas pessoas, estando presente, portanto, o dever de indenizar”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Doc. 9, fl. 2):



    “Apelação Cível. Indenização. Dano moral. Ato ilícito configurado. Divulgação, pela ré, de vídeo em rede social com diversas ofensas. Imunidade material que não é absoluta. Excedidos os limites da garantia constitucional. Condenação em danos morais arbitrados em R$ 5.000,00. Recurso do réu com o intuito de afastar os danos morais e aplicar a sucumbência recíproca. Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. Mantida a indenização no patamar fixado. Honorários advocatícios. Aplicação da Súmula n.º 326 do C. STJ. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Apelo desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LEANDRO AUGUSTO DO AMARAL alega que o acórdão recorrido, ao manter decisão que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, a despeito da imunidade material constitucionalmente assegurada a vereadores, violou o art. 29, VIII, da CF/1988.



    Assenta que ainda que a manifestação do Recorrente tenha ocorrido na rede mundial de computador, é fato incontroverso que seu conteúdo dizia respeito única e exclusivamente à fatos ocorridos na circunscrição deste Município, envolvendo políticos que nele atuaram (e ainda atuam) e, ainda, de forma direcionada aos cidadãos que neste Município residem (Doc. 11, fls. 10-11).



    Afirma que fez relatos quanto à FATOS que envolveram o ex-prefeito deste município e o atual vice prefeito também deste Município, tudo destinado também à população deste mesmo Município. Como pode, então, o Douto Magistrado ‘a quo’ entender que a manifestação do Recorrente extrapola os limites territoriais? Não faz sentido! Além disso, seus seguidores são eleitores e cidadãos residentes neste Município, fato que somente reitera a necessidade de aplicação da imunidade parlamentar ao presente caso (Doc. 11, fl. 10).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 600.063-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão o Min. ROBERTO BARROSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 469), fixou tese no sentido de que:



    Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador. 



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos”.



    Todavia, a tese acima deve ser apreciada cum grano salis quando as pretensas ofensas tenham sido proferidas pela internet, porém em razão do mandato, haja vista que essa peculiaridade não foi objeto de debate por ocasião do julgamento do processo paradigma. 



    Sendo esse o contexto dos autos, de início, deve-se averiguar se as declarações da parte recorrente estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão".



    Em outras palavras, há necessidade de verificar se as declaração foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se a parte ré expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais.



    Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os abusos e as pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamentos ou prisões arbitrárias e processos temerários. Essas imunidades, como destacado por PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, não dizem respeito à figura do parlamentar, mas à função por ele exercida, no intuito de resguardá-la da atuação do Executivo ou do Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais (Introduzione al diritto costituzionale comparato. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1970, pp. 303-305).



    Nessa linha, já lecionava RUY BARBOSA, nos idos de 1898:



    O privilégio de que se trata é, portanto, um privilégio a favor do povo, um privilégio a favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se entendeu assim desde BLACKSTONE até BRUNIALTI, o mais recente dos tractadistas, que o qualifica de tão necessário quanto, nas Monarchias, a inviolabilidade do Monarcha... (...) longe de polos em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar, de facto, não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos (...) Assim se tem pronunciado, em toda a parte, na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em resoluções e sentenças que poderíamos citar, a jurisprudência dos parlamentares e Tribunaes, desde THOMAZ JEFFERSON, que disse: O privilégio não pertence aos membros da Camara, mas à Assembléa ( Commentários à constituição federal brasileira . Vol. II. Saraiva: 1933, p. 41/42).



    A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência e independência do Parlamento remonta ao século XVII e tem no sistema constitucional inglês sua origem, por meio da proclamação do duplo princípio da freedom of speech (liberdade de palavra) e da freedom from arrest (imunidade à prisão arbitrária), no Bill of Rights de 1689. Ressalte-se, porém, que a declaração inglesa de direitos de 1688, Estatuto I, de Guilherme III e Maria II, no ato declaratório dos direitos e liberdades do súdito, já previa a autonomia dos membros do Parlamento, ao afirmar que as eleições deveriam ser livres e a liberdade de expressão, os debates e procedimentos no Parlamento não poderiam ser impedidos ou contestados em qualquer tribunal ou em qualquer lugar fora do Parlamento.



    Posteriormente, tal previsão foi acolhida pela Constituição norte-americana em 1787, que previu que os parlamentares não poderão ser incomodados ou interrogados, em qualquer outro lugar, por discursos ou opiniões emitidos em uma ou outra Câmara (art. 1º, seção 6).



    Entre nós, desde a primeira Constituição brasileira de 1891 foi prevista essa garantia de proteção ao exercício do mandato popular, consubstanciada na liberdade de palavra. Desde 1891, há duas únicas exceções: as Cartas de 1937 e 1969 (EC nº1), nas quais, embora a imunidade material tenha sido expressamente declarada, admitia-se a sua relativização em determinadas hipóteses normativas, prenhes de conceitos abertos a exemplo de ultraje à moral pública, na CF/1937 (art. 43), e crime contra a segurança nacional, na EC1 de 1969 (art. 32) - e, ipso facto , manejáveis ao paladar do intérprete. Essa perspectiva histórica já demonstra que o amesquinhamento das garantias congressionais apenas se opera em momentos de exceção, com a sucumbência da própria democracia.



    Esta SUPREMA CORTE, da mesma forma, de longa data tem se defrontado com a apreciação de embates jurídicos em torno da aplicação do instituto sob análise. Nesse sentido, em julgamento histórico, no ano de 1914, em habeas corpus impetrado por RUY BARBOSA, em causa própria e em defesa da imunidade material dos parlamentares, mesmo no Estado de Sítio, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou a importância da referida prerrogativa, então sob ataque do Poder Executivo, e a necessidade de sua manutenção para o equilíbrio do regimen político da federação brasileira (HC 3536/RJ, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, Pleno, julgado em 5/6/1914).



    Já sob a égide da Carta de 1946, o ministro SAMPAIO COSTA, convocado para relatar o HC 34467, em acórdão de 1956, advertiu que:



    (...) a verdade é que as imunidades parlamentares assentam em razões de ordem pública e política, no interesse geral da coletividade. Não são um privilégio pessoal do deputado ou do senador. Tampouco um direito subjetivo, ou mesmo uma garantia individual. São atributos inerentes a função do cargo legislativo (…). (HC 34467/SE, Rel. Min SAMPAIO COSTA, convocado, Plenário, j. em 24/9/1956, DJ de 17/1/1957.)



    O debate, longe de despertar interesse meramente histórico-literário, permanece atual nesta CORTE, que tem sido constantemente provocada a se manifestar sobre os limites da imunidade material dos parlamentares hospedada no art. 53, caput, da Carta da República; especialmente, sobre o caráter absoluto ou relativo das imunidades parlamentares materiais. Cada vez mais, na Turma, cada um de nós tem casos relacionados a parlamentares, o que nos traz a importante questão sobre qual é a natureza jurídico-política das inviolabilidades e a análise evolutiva dessa natureza jurídica que foi se alterando, e sua aplicabilidade, ao longo das nossas Constituições, consolidada na Constituição de 1988.



    É essencial na presente hipótese, analisar a conciliação realizada pelo texto de nossa Constituição em relação a duas grandes teorias sobre inviolabilidades parlamentares: A blackstoniana e a de Stuart Mill.



    Em um excelente estudo monográfico sobre as imunidades parlamentares, o professor JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR discorre sobre ambas as teorias e como balizaram as previsões de imunidades em diversos ordenamentos jurídicos (Inviolabilidade parlamentar. São Paulo: FDUSP, 2018. p. 23-43).



    Em meu entendimento, a Constituição de 1988 fez uma síntese dessas teorias, aplicando uma ou outra, dependendo da hipótese de incidência. A primeira Blackstoniana, foi inicial e surgiu com a previsão do art. 9º do Bill of Rights, de 1689: "a liberdade de discurso e debates de procedimentos no Parlamento não deve ser contestada ou questionada em qualquer Corte ou lugar fora do Parlamento.”



    Analisando essa disciplina legal, o art. 9º do Bill of Rights, William Blackstone afirmava - e a partir daí se construiu toda uma teoria sobre as inviolabilidades - que não competia aos juízes determinar qual a amplitude dessa previsão, não competia ao Judiciário estabelecer a definição dessa inviolabilidade, a limitação, ou seja, estabelecer os próprios limites a essa inviolabilidade. Essa competência seria ao próprio Parlamento; porque a verdadeira razão dessas inviolabilidades era impedir a ingerência dos demais Poderes e dos demais órgãos na atividade parlamentar. Na feliz expressão de Blackstone, garantir ao Parlamento, enquanto elemento democrático da Constituição, a necessária proteção; proteção de manifestação, proteção de palavra, proteção de conduta parlamentar.



    Essa concepção blackstoniana estava intimamente ligada a uma cláusula espacial, ou uma cláusula geográfica, ou seja, a proteção de atuação dentro do Parlamento. E, dentro do Parlamento, seria absoluta a inviolabilidade das palavras, dos votos, das opiniões, obviamente, proferidos enquanto discussão parlamentar.



    O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Inq 1958/AC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ o acórdão Min. CARLOS BRITTO, Plenário, DJ de 18/2/2006; RE 576.074 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/5/2011; Inq 3814, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ de 20/10/2014; RE 299.109 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ de 1/6/2011).



    Nessas hipóteses, a presença da cláusula espacial ou cláusula geográfica consagraria uma uma inviolabilidade absoluta.



    Em seu voto no Inquérito 3.814/2014, a eminente Relatora, Ministra ROSA WEBER, afastou a necessidade de análise do nexo de causalidade, afirmando que: "quando a ofensa é irrogada no recinto da Casa Legislativa esta Suprema Corte tem entendido ser absoluta a inviolabilidade ".



    Com isso não se está a legitimar a ideia de uma total irresponsabilidade do mandatário popular, quando confrontado, na dialética política própria dos parlamentos, com o teor de suas manifestações. O congressista está sujeito à censura política de seus pares e pode ser responsabilizado por eventuais excessos pela Casa Legislativa que o abriga, em consonância com o disposto no art. 55, §1º, da Constituição Federal (Pet 6587/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; Pet 6156, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 28/9/2016; Pet 5647/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015; RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015).



    Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill, em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial.



    Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à crítica política, prestação de contas ou informação do cidadão.



    Stuart Mill difere de Blackstone exatamente porque entende que, independentemente do local onde estiver ausência da cláusula espacial, incidirá a imunidade se as manifestações parlamentares pretendem levar ao cidadão, suas posições em relação a questões importantes da vida nacional, da vida pública, da vida governamental, se houver essa intenção, incidirá a imunidade, independe do local onde as palavras e opiniões forem proferidas.



    Nessas hipóteses, há necessidade da análise da existência de nexo das finalidades das palavras e opiniões proferidas pelo parlamentar e o exercício de seu mandato. Ou seja, ausente a cláusula espacial ou geográfica a imunidade se relativiza. Dessa maneira, quando a declaração for feita em espaço extraparlamentar, a cláusula imunizante só é atraída nos pronunciamentos externados propter officium (Inq 2874 Agr, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 1/2/2013).



    Há vários precedentes desta CORTE adotando esse posicionamento, iniciado após longos debates no Inquérito 390, de relatoria do Ministro SEPULVEDA PERTENCE, detalhados, no Inquérito 1.024, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO e, mais recentemente, expostos no RE 600063, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 15/5/2015.



    A interpretação realizada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao longo destes quase 35 anos da Constituição de 88, compatibilizou as duas importantes teorias aplicadas na questão da inviolabilidade parlamentar, em defesa da importante questão da liberdade de expressão qualificada que tem os deputados e senadores para se expressar em palavras e opiniões dentro ou fora do Congresso Nacional.



    Em alguns casos, bastará a presença da cláusula geográfica; em outros, exige-se o que essa SUPREMA CORTE denominou de nexo de implicação recíproca. E, nessa hipótese, incluo a necessidade não só desse nexo, mas nos termos expostos pela teoria de Stuart Mill, a presença de determinada finalidade das manifestações parlamentares, qual seja, levar ao eleitor sua prestação de contas, suas críticas a políticas governamentais, sua atuação de fiscalização, informações sobre sua atitude perante o Governo.



    Então, exige-se, para caracterizar a necessária inviolabilidade, a presença desses dois requisitos: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar.



    Há um célebre conceito do Professor de Oxford, ISAIAH BERLIN, exposto em uma palestra em 1958, que, fez uma dicotomia entre liberdade de expressão negativa e liberdade expressão positiva, afirmado que a essência da liberdade de expressão negativa é a possibilidade de ofender, o que, jamais se confunde com o discurso de ódio. DWORKIN, após citar a palestra, analisa a questão da liberdade de expressão, colocando que o ideal seria que as formas de expressão sempre fossem heroicas, mas defende a necessidade de proteção das manifestações de mau gosto, aquelas feitas inclusive erroneamente (O Direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 345, 351 e ss)



    Em acréscimo, trago uma análise feita em célebre julgamento da Suprema Corte norte-americana, sobre a liberdade de expressão de agentes públicos. As frases grosseiras, vulgares, desrespeitosas ou com desconhecimento de causa devem ser analisadas pelo eleitor, pois é aquele que tem sempre o direito de saber a opinião dos seus representantes políticos.



    Na presente hipótese, é fato incontroverso que as palavras foram proferidas no perfil que a parte recorrente mantém em rede social (Facebook), e as expressões utilizadas pela parte ré, na compreensão da parte autora, transcenderam o campo da imunidade material dos parlamentares.



    O Tribunal de origem manteve a condenação, conforme se verifica dos trechos citados a seguir (Doc. 9, fls. 3-4):



    “Ressalta, desde logo, que a imunidade material de vereador não é absoluta. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que houve excesso nos limites da citada garantia constitucional, pois o requerido, quando publicou o vídeo na rede mundial de computadores, deu-lhe extensões, sabidamente, para além do Município, incorrendo em abuso da imunidade concedida ao exercício de seu mandato. 



    Vale anotar que o requerido cita por diversas vezes o nome completo da autora, divulga sua foto para que todos visualizassem, atrelando o seu nome ao do pai como ladrão e ao do marido como parasita e vagabundo. Portanto, torna-se evidente o objetivo de difamar a autora, expondo-a ao ridículo, motivo pelo qual os danos morais são evidentes na espécie. 



    Com efeito, o Código Civil prevê a responsabilização daquele que comete ato ilícito violando direito e causando danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186). Em relação ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, entendo cabível a redução pretendida pela ré. 



    Cumpre ressaltar que é cediço na doutrina e na jurisprudência que o valor deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 



    Em suma, a indenização do dano moral abrange o aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Editora Forense, p. 318). 



    E, para que ela se dê de maneira justa, devem se levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano. 



    Feitas tais considerações, diante das particularidades do caso concreto, mostra-se adequado o arbitramento da indenização determinado na r. sentença recorrida (R$ 5.000,00)”.



    Dos trechos acima transcritos, extrai-se que o Tribunal de origem entendeu que as manifestações do parlamentar não estão amparadas pela imunidade constitucional, uma vez que as publicações feitas em rede social imputam à parte autora ofensa à sua honra. Isto porque o recorrente publicou na rede social Facebook vídeo ofensivo ao pai e ao marido da autora, bem como ofendeu-a enquanto mulher no seguinte trecho: É bonitinha até, viu Marina, é bonitinha, uma loirinha até que bonita. Não vai dar assédio isso não? Se for dar assédio eu retiro que você é bonita. Aí eu falo que você é feinha, tá. No meu gosto você é bonitinha.



    Vê-se, portanto, que a conduta do recorrente não tem qualquer pertinência com o exercício da vereança, de forma que não se encontra protegida pelo manto da imunidade material. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente